Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-73.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Vias de fato. Provas. Princípio da correlação. Circunstância agravante. Fração.

1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas.

2 - Se as declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento dos policias que atenderam a ocorrência, não deixam dúvidas de que o réu a agrediu fisicamente, deve ser mantida a condenação pela contravenção penal de vias de fato.

3 - Ofende o princípio da correlação ou congruência entre a denúncia e a sentença, se não há correspondência entre os fatos imputados na denúncia e aquele pelo qual o réu é condenado.

4 – Não provado que o réu, no tocante à imputação de crime de ameaça, cometeu os fatos descritos na denúncia, o caso é de absolvição.

5 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.

6 – Apelação provida em parte.